Tribunal: TJSP
Processo: 1012090-79.2022.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de imóvel para fins não residenciais - Ação de Despejo Por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios com Pedido Liminar – Sentença de procedência - Apelação da requerida, arguição preliminar de ilegitimidade passiva, no mérito requer a minoração da fixação dos honorários advocatícios – Exame: Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - Contrato de

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de imóvel para fins não residenciais - Ação de Despejo Por Falta de Pagamento c/c Cobrança de Aluguéis e Encargos Locatícios com Pedido Liminar – Sentença de procedência - Apelação da requerida, arguição preliminar de ilegitimidade passiva, no mérito requer a minoração da fixação dos honorários advocatícios – Exame: Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - Contrato de locação com hipótese de sublocação, independente da autorização do locador, que não se confunde com autorização expressa para cessão ou transferência do contrato, inclusive, ficou convencionado entre as partes de que a locatária seria a responsável pelos sublocadores, inteligência do artigo 13, da Lei 8.245/1991 - Mantenho a condenação da requerida ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, conforme fixados na r. sentença, tendo em vista o grau de zelo do advogado, a duração da lide e sua complexidade, nos termos do artigo 85, §2o, incisos I, II, e III, do Código de Processo Civil - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.